Tribunal: TJDFT
Processo: 0721531-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. TERCEIRO INTERESSADO. PENHORA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. BEM IMÓVEL INDICADO. REJEIÇÃO DO CREDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. Tendo em vista a alegação da executada de que os imóveis penhorados foram vendidos a terceiros de boa-fé, em data anterior ao requerimento da constrição, cabe ao interessado opor embargos de terceiro, nos termos do artigo 674, do Código de Processo Civil, uma vez que a executada não possui legitimidade para defender direito de outrem (artigo 18, do Código de Processo Civil). O artigo 805, do Código de Processo Civil, consigna que a penhora deve ser feita da maneira menos onerosa para o devedor; contudo, essa prerrogativa não se sobrepõe ao interesse do credor à satisfação da dívida, nos termos do artigo 797, do referido diploma legal. A substituição da penhora depende da concordância da parte credora, a quem incumbe aferir se tal medida é ou não apropriada à satisfação do crédito, bem como da demonstração de ausência de prejuízo à parte exequente. A indicação de bens à penhora deve atender não só ao requisito da menor onerosidade ao devedor, mas também o interesse do credor e a eficiência da execução, devendo o executado demonstrar que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Verificando-se que o credor não concorda com a alteração, inviável a pretendida substituição do bem. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça, é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.